Tribunal: TJSP
Processo: 0019427-30.2003.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de quitação e de repetição de indébito. Sistema de financiamento habitacional (SFH). Sentença de parcial procedência. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para declarar extra petita a parte da sentença que excluiu a Tabela Price, bem como para reconhecer a legalidade da Taxa Referencial (TR) como indexador. Reexame para manter sem alteração o acórdão em

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de quitação e de repetição de indébito. Sistema de financiamento habitacional (SFH). Sentença de parcial procedência. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para declarar extra petita a parte da sentença que excluiu a Tabela Price, bem como para reconhecer a legalidade da Taxa Referencial (TR) como indexador. Reexame para manter sem alteração o acórdão em razão da não formulação expresso de pedido de a respeito de tal tabela, o que, por outro lado, é objeto específico dos embargos à execução opostos pelos devedores (autores desta ação de revisão). Acórdão mantido sem modificação.